Tribunal: TJMT
Processo: 1026138-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026138-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVANTE), D'AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.317.972/0001-39 (AGRAVADO), MARCIO DIDOMENICO - CPF: 930.680.859-34 (AGRAVADO), RODRIGO VINICIUS CIVIERO D AGOSTINI - CPF: 074.459.609-29 (AGRAVADO), AIRTON JOSE D AGOSTINI - CPF: 600.336.229-49 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS OBJETOS DO CONTRATO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES
QUE
NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS CONSTRITIVOS. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (
STAY PERIOD
). CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEVIDA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Inpasa Agroindustrial S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que suspendeu os efeitos de tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinava a devolução de veículos e a reativação de rastreadores, sob fundamento de necessidade de deliberação do juízo da recuperação judicial ou julgamento de agravo interposto pelo Grupo D&D. A agravante requer o restabelecimento da liminar e adoção de medidas coercitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, encerrado o stay period da recuperação judicial, é legítima a retomada de bens vinculados a contratos extraconcursais por credor fiduciário; e (ii) estabelecer se é possível ao juízo de origem suspender liminar anteriormente deferida com base em fundamentos já afastados por decisão de instância superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento do
stay period
, prorrogado até 20/08/2025, restabelece ao credor fiduciário o direito de exigir a restituição dos bens objeto de contrato de alienação fiduciária, nos termos dos arts. 49, § 3o, e 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.

4.

A declaração de essencialidade dos bens pelo juízo da recuperação judicial não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário após o fim do
stay period
.

5.

A decisão agravada reproduz fundamentos já enfrentados e afastados no Agravo de Instrumento n. 1019986-66.2025.8.11.0000, não havendo fato novo que justifique a revogação da tutela anteriormente concedida.

6.

Os pedidos relativos à
ampliação das medidas coercitivas
devem ser apreciados primeiramente pelo juízo de origem, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte
para restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida em primeiro grau que determinou a restituição dos veículos e a reativação dos rastreadores.

Tese de julgamento
:

1.

Encerrado o período de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, o credor extraconcursal com garantia fiduciária pode exigir a restituição dos bens.

2.

A declaração de essencialidade de bens pelo juízo recuperacional não impede, em regra, a sua retomada por credores fiduciários após o término do
stay period
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INPASA AGROINDUSTRIAL S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual n. 1014795-92.2025.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
D'AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
e
OUTROS
.

A decisão agravada determinou o sobrestamento dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida em favor da Inpasa, até ulterior deliberação pelo juízo da recuperação judicial e/ou julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Grupo D&D (n. 1019986-66.2025.8.11.0000).

A Agravante sustenta que a decisão recorrida afronta a autoridade desta Relatora, pois reproduz os fundamentos já afastados em decisão proferida no agravo de instrumento n. 1019986-66.2025.8.11.0000, o qual indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado pelo Grupo D&D, mantendo a liminar concedida em seu favor.

Alega que o juízo de primeiro grau não poderia reavaliar matéria já decidida pela instância superior, inexistindo fatos novos que justificassem a alteração da medida. Aduz que a decisão incorreu em violação à hierarquia jurisdicional, subvertendo a lógica recursal e comprometendo a segurança jurídica.

Aponta que os Agravados se utilizam da Recuperação Judicial como escudo para inadimplir os créditos concursais tentando obstar a cobrança os valores devidos e a devolução dos bens que estão sob sua posse.

Explana que os contratos celebrados com o Grupo D&D foram expressamente reconhecidos como extraconcursais pelo administrador judicial da recuperação, com exclusão integral de seu crédito da relação de credores, de modo que não se submetem ao “
stay period
” nem à competência do juízo universal, sendo inaplicável o argumento de essencialidade dos bens para manter a posse pela parte contrária.

Afirma que houve reiterado descumprimento da liminar deferida nos autos originários, pois mesmo após intimação pessoal, os Recorridos não devolveram os veículos nem reativaram os rastreadores, razão pela qual requereu em primeiro grau a adoção de medidas coercitivas mais gravosas, tais como majoração da multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), busca e apreensão dos caminhões, restrição de circulação via RENAJUD e expedição de ofícios à Polícia Rodoviária Federal e à SEFAZ.

Assim, requer liminarmente, a antecipação da tutela recursal para restabelecer os efeitos da decisão liminar de id. 196610969 (autos de origem), e a ampliação das medidas coercitivas já pleiteadas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada e integral restabelecimento da eficácia da liminar, acrescida das providências coercitivas necessárias ao seu cumprimento.

O pedido liminar foi deferido (id. 306018872).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento acostadas em id. 312334351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, consigno que o presente Recurso e o Agravo de Instrumento n.
1019986-66.2025.8.11.0000
, envolvem as mesmas partes, a mesma ação originária e versam sobre a manutenção ou não de decisões prolatadas em sede de antecipação de tutela em primeiro grau.

Assim, diante da necessidade de julgamento simultâneo e visando evitar qualquer possibilidade de prolação de decisões conflitantes,
ambos os Agravos de Instrumentos serão analisados e julgados em conjunto.

A controvérsia recursal diz respeito a averiguar a possibilidade de restabelecimento dos efeitos da tutela de urgência concedida em favor da Agravante em primeiro grau, notadamente a reativação dos rastreadores e a devolução dos veículos, diante de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que suspendeu referida medida.

Na origem, trata-se de
ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa
, ajuizada
pela Agravante
em face dos Agravados, na qual a autora pleiteia a rescisão de contratos de promessa de compra e venda, locação e arrendamento de caminhões, celebrados entre as partes, com a imediata restituição dos respectivos veículos, sob alegação de descumprimento contratual por parte das requeridas.

O magistrado singular, inicialmente, deferiu em 05/06/2025 a medida pleiteada pela Requerente para fins de “
determinar que a requerida promova: (a) a imediata reativação dos rastreadores dos veículos descritos em Id 194001004; (b) a devolução de todos os veículos objetos dos contratos descritos em Id 194001004, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em multa diária, que fixo em R$ 10.000,00, sem prejuízo de eventual determinação de busca e apreensão
” (id. 196610969 – origem).

Entretanto, posteriormente, juízo de primeiro grau
determinou em 29/07/2025 o sobrestamento dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida em favor da Inpasa, até ulterior deliberação pelo juízo da recuperação judicial e/ou julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Grupo D&D (n. 1019986-66.2025.8.11.0000), sendo esta a decisão ora recorrida.

Feitos tais apontamentos,
em consonância com o entendimento desta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019986-66.2025.8.11.0000
, inexistem fundamentos mínimos para suspensão do processo de primeiro grau.

O simples fato de os Agravados estarem em recuperação judicial não lhes confere
proteção automática, indiscriminada e ilimitada
de todos os bens de terceiros que supostamente são utilizados em sua atividade empresarial.

Conforme se observa dos documentos acostados no Agravo de Instrumento n. 1019986-66.2025.8.11.0000, que envolve as mesmas partes, a decisão que deferiu o processamento de sua recuperação judicial e declarou a essencialidade dos bens arrolados, foi proferida em 22/08/2024 (Recuperação Judicial n. 0001943-40.2024.8.16.0115).

A decisão que prorrogou o
stay period
e a essencialidade de bens por mais 180 (cento e oitenta) dias foi prolatada em 20/02/2025 (id. 294277883).

Levando em consideração a data em que foi prorrogada a blindagem (20/02/2025), tal proteção patrimonial perdurou até 20/08/2025,
de modo que já houve o seu transcurso.

Ainda que o
artigo 49, § 3o da Lei 11.101/05
dispõe acerca da vedação à retirada de bens de capital do estabelecimento empresarial do devedor, o mesmo dispositivo deixa claro que essa proteção diz respeito ao período de blindagem.

Ou seja, considerando o transcurso do
stay period
, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, restabelece-se o direito dos credores extraconcursais de prosseguir com as respectivas medidas executivas.

Dessa forma, encerrado o período de blindagem, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a determinação de devolução dos veículos objeto dos contratos.

Nesse norte:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução. A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do stay period. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa. III. Razões de decidir (...).
4. Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa. 5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o stay period.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido.Tese de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite,
a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).
(...). (STJ - AgInt no AREsp: 2022380 PR 2021/0352534-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE
BLINDAGEM
("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de
blindagem
("stay period") previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 havia se encerrado. II. Questão em Discussão
Verificar se os veículos objeto de alienação fiduciária, considerados essenciais às atividades empresariais, podem ser apreendidos após o término do "stay period"; III. Razões de Decidir
3. A Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3o, estabelece que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação
judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre os bens, salvo durante o "stay period". 4. Encerrado o período de
blindagem
, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o "stay period", não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. A
essencialidade
do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de
blindagem
, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores. 7. A competência do juízo recuperacional para suspender atos constritivos é limitada ao período de
blindagem
, não havendo violação de competência na decisão agravada. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação
judicial, salvo durante o "stay period", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período. 2. A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "stay period", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento. (...). (N.U 1006288-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (Destaquei).

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6o, § 4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6o, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).

Logo, não ocorrendo nenhum fato novo que seja capaz de alterar o contexto processual, inexistem motivos plausíveis para se justificar o sobrestamento do feito, devendo a liminar inicialmente concedida em 05/06/2025 (id. 196610969 – origem) ser cumprida.

Registra-se que além dos indícios de descumprimento contratual por parte dos Recuperandos, como o não cumprimento do transporte mínimo e exclusivo de etanol da Agravada e o desligamento dos rastreadores dos veículos, também há notícias de sinistro envolvendo um dos caminhões da Recorrente (id. 202505698 – origem), o que reforça a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, quanto aos demais pedidos relativos à ampliação das medidas coercitivas, por ora,
consigno que caberá ao juízo
a quo
analisar a sua adoção dentro de uma análise quanto à razoabilidade e à proporcionalidade
, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso para reformar a decisão recorrida, restabelecendo os efeitos da tutela de urgência concedida em primeiro grau (decisão de id. 196610969).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025